Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707801-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: T L TRANSPORTES LTDA, MARIA SOCORRO RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de T L TRANSPORTES LTDA – ME e MARIA SOCORRO RODRIGUES, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela curadoria especial e declarou a prescrição ordinária das CDAs 0107087090, 0107087103, 0107087111, 0107087120, 0107087138, 0107087146, 0107087154, 0107087162 e 0110035216 (ID 144642558, autos originais). Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, 10 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator